Tribunal: STF
Processo: Rcl 75754
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por OM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a – TRT8 na Ação Trabalhista 0000172-07.2024.5.08.0113, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa Aliança Segurança Ltda., no período de 10 de março de 2020 a 31 de julho de 2022 e com R. Castro Gonçalves Vigilância e Segurança Privada, de 01/08/2022 a 29/03/2023, sendo que ambas desempenhavam prestação de serviços de transportes, coletas e entregas de mercadorias, encomendas, documentos, dentre outros serviços.



    Ocorre que, para a execução das atividades contratadas, as empresas (Aliança Segurança Ltda. e R. Castro Gonçalves Vigilância e Segurança Privada), careceram da contratação de mão de obra, dentre o qual admitiram Antônio Clézio da Silva Santos [...]



    Nesse contexto, denota-se que, a autora, não participou da contratação, assim como não realizou pagamentos diretamente a Antônio Clézio, conforme confissão do próprio em sede de audiência, ou até mesmo, jamais deu ordens ao empregado que estava subordinado as empresas, ou seja, a OM foi, apenas, tomadora dos serviços das empresas contratadas, não se responsabilizando pelas obrigações contratuais dos funcionários das referidas empresas Aliança Segurança Ltda. e R. Castro Gonçalves Vigilância e Segurança Privada. 



    Todavia, após resilição do contrato de trabalho com a tomadora R. Castro Gonçalves Vigilância e Segurança Privada, o Sr. Antônio Clézio ajuizou reclamação trabalhista de forma oportuna, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a OM; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; e o (iii) pagamento de verbas rescisórias (documento 1, pp. 3-4).



    Prossegue aduzindo que:



    [...] houve o reconhecimento do vínculo de relação de emprego entre o Sr. Antônio Clézio e a OM, empresa que manteve relação contratual de natureza civil para prestação de serviços, com os empregadores (Aliança Segurança Ltda. e R. Castro Gonçalves Vigilância e Segurança Privada) do Sr. Antônio, sob a fundamentação de que houve verdadeira fraude no contrato de trabalho. 



    Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, e condenar esta Reclamante, a sentença e acórdão ignoraram o fato devidamente comprovado de que o Sr. Antônio Clézio efetivamente laborou para as empresas Aliança Segurança Ltda. e R. Castro Gonçalves Vigilância e Segurança Privada e, em nenhum momento, esteve subordinado ou sequer recebeu a remuneração pela tomadora de serviços, OM (documento 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    c) a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse c. Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625 (documento 1, p. 19);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência estrita entre o ato reclamado e os precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de fraude na terceirização dos serviços entre a reclamante, empresa do ramo de distribuição de títulos e valores mobiliários, e as empresas Aliança Segurança Eireli e R. Castro Gonçalves Segurança e Transportes Ltda., do setor de segurança e apoio logístico. Não se discute o vínculo empregatício.



    Na origem, o beneficiário do ato reclamado, vigilante, requereu a responsabilização solidária da reclamante, tomadora dos serviços, quanto às verbas trabalhistas, o que lhe foi concedido pela sentença que reconheceu a fraude.  



    O TRT8, ao julgar recurso ordinário, adotou o seguinte entendimento: 



    DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO. 



    I. Caso em Exame: Trata-se de recursos ordinários interpostos por ambas as partes no processo nº 0000734-96.2023.5.08.0130. O reclamante postula o reconhecimento de fraude na contratação e a responsabilização solidária da primeira reclamada, enquanto a reclamada alega incompetência da Justiça do Trabalho e ilegitimidade passiva, bem como contesta a decisão de origem que reconheceu sua responsabilidade solidária pelas verbas trabalhistas devidas ao reclamante, decorrentes da terceirização ilícita na prestação de serviços de vigilância. 



    II. Questão em Discussão: (i) Competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação; (ii) Legitimidade passiva da primeira reclamada; (iii) Reconhecimento de fraude na contratação do reclamante e da existência de grupo econômico entre as reclamadas; (iv) Responsabilidade solidária da primeira reclamada pelo adimplemento das verbas trabalhistas. 



    III. Razões de Decidir: (i) A competência da Justiça do Trabalho é mantida, conforme o art. 114, I e IX, da CF/1988, uma vez que a controvérsia envolve a apuração da responsabilidade trabalhista derivada de relação de emprego, mesmo que não postulada a formação de vínculo (documento 4, pp. 2-3).



    Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão reclamado:



    Da análise do conjunto probatório dos autos, concluo que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem são adequados e suficientes para o deslinde da controvérsia, razão pela qual os adoto como razões de decidir:



    [...]



    Em síntese, o Reclamante aduziu que foi admitido aos serviços das reclamadas, em 14/06/2017, para exercer a função de vigilante, e teve seu contrato extinto em 12/06 /2023, mediante dispensa sem justa causa, sua jornada de trabalho foi pré-determinada na modalidade 12x36, sendo que nos dias trabalhados desempenhava suas atividades das 19h30 às 08h00, em média, sem intervalo intrajornada, tendo recebido como última remuneração o importe de R$ 2.619,22 (dois mil seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), sem receber as verbas rescisórias.



    [...]



    A primeira reclamada negou o vínculo de emprego com o reclamante, aduzindo que, se houve alguma relação empregatícia, essa se deu pela prestação de serviços pela segunda e terceira reclamadas com a ora contestante. Alegou que manteve com a segunda reclamada contrato de prestação de serviços no período de 10/03 /2020 a 31/07/2022, momento em que foi sucedida pela terceira reclamada com contrato de 01/08/2022 a 29/03/2023. 



    A segunda e terceira reclamadas aduziram que as empresas Reclamadas foram criadas de "fachada" para atender exclusivamente ao apoio logístico e mais tarde a segurança da primeira Reclamada, no transporte de ouro. Informou que o Sr Raimundo Jose Oliveira Gonçalves, em 01/01/2012, iniciou a prestação de serviços de apoio logístico de maneira autônoma para a 1ª Reclamada. No entanto, com o passar do tempo e devido a exigência do setor de compliance das empresas seguradoras contratadas pela Ourominas, lhe foi ordenada a abertura de uma empresa de apoio logístico, mascarando assim, a sua prestação de serviços, como se fosse uma empresa autônoma.



    Afirmou que as empresas reclamadas foram criadas para atender aos anseios da 1ª Reclamada, que mantinha os proprietários de ambas em seu quadro de funcionários, tinha o intuito de fraudar os direitos trabalhistas e reduzir custos da 1ª Reclamada. Assim, além do Reclamante, os supostos empresários, eram funcionários da 1ª Reclamada, vez que eram ambos subordinados aos Gerentes da empresa Ourominas (1ª Reclamada).



    [...]



    Passo à análise sobre a existência ou não de fraude nos contratos de trabalho do autor.



    [...]



    O preposto da segunda reclamada respondeu que a segunda reclamada prestou serviços para tais empresas a mando da Ouro Minas, primeira reclamada. Nos Processos 0000204-12.2024.5.08.0113, 0000205-94.2024.5.08.0113 e 0000206-79.2024.5.08.01133, que tramitam nesta Vara em face da primeira reclamada, a primeira reclamada juntou, com a sua defesa, o relatório de serviços de logística ano de 2020 da empresa Aliança para diversos clientes, que não a reclamada, e juntou, ainda, as notas fiscais de serviços de logística anos de 2020, 2021 e 2022 expedidas pela empresa Aliança para diversos clientes. 



    Tal fato, revelado nestes autos durante a audiência, escancara o total controle da primeira reclamada sobre a segunda e a terceira reclamadas, deixando evidenciada a fraude na pejotização. 



    A segunda e a terceira reclamadas não gozavam de autonomia. A primeira reclamada decidia até para quem a segunda e a terceira reclamadas deveriam prestar serviços.



    A segunda e a terceira reclamadas não possuíam controle sobre a sua atividade e nem liberdade de atuação. 



    A primeira reclamada sabia para quem elas prestavam serviços, a primeira reclamada tinha todas as notas fiscais dos serviços prestados pela segunda e terceira reclamadas para empresas diversas. 



    A ingerência da primeira reclamada na segunda e na terceira reclamada revela a subordinação típica da relação de emprego. As empresas constituídas eram apenas empresas interpostas, para mascarar uma evidente relação de emprego



    A jurisprudência do TST é de que a constituição de pessoa jurídica pelo trabalhador não tem, por si só, o poder de afastar a caracterização da relação de emprego quando são atendidos os requisitos do art. 3º da CLT - prestação de serviços não eventual, com pessoalidade e remuneração e sob subordinação -, como foi o caso destes autos.



    Casos como este são comuns nas relações laborais, em que os serviços são continuamente desenvolvidas pelos trabalhadores, sob o manto de prestação de serviços de natureza comercial (pejotização), em que os prestadores, que são compelidos a constituírem empresa individual de modo a estarem aptos a emitir notas fiscais que comprovariam a suposta existência de contrato comercial, não possuindo registro de contrato de trabalho assinado em CTPS, sem qualquer justificativa ou amparo legal, evidenciando, assim, prática reiterada de certas empresas com a finalidade de burlar a legislação trabalhista e mitigar direitos aos seus empregados. 



    O Direito do Trabalho, além das regras juslaborais, também se rege pelos princípios que norteiam as relações do trabalho, de indiscutível caráter normativo, tendo como basilar o princípio da primazia da realidade, o qual pressupõe que a verdade dos fatos deve sempre prevalecer sobre o formalismo.



    Nesta decisão, não há violação ao art. 442-B da CLT, não há violação à decisão do STF proferida na ADPF 324 e muito menos ao entendimento firmado pelo STF no Tema 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao contrário, quem violou a decisão do STF foi a primeira reclamada, pois foi constatado, após regular instrução, que o reclamante era empregado, de fato, da primeira reclamada. A primeira reclamada, OM DISTRIBUIDORA utilizou contratos DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., entre duas empresas para escamotear a relação de emprego.



    [...]



    Nego provimento (documento 4, pp. 6-14).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos descritos na base empírica da decisão reclamada, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na ilegitimidade de outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego. 



    Ao contrário, a sentença é clara ao afirmar que não estava a tratar da nulidade do contrato de trabalho do vigilante com as empresas de segurança, a fim de determinar o reconhecimento de vínculo com o tomador dos serviços, mas a estabelecer a responsabilização solidária deste último em consequência da configuração de fraude na terceirização.



    Recordo, tratava-se de vigilante regularmente contratado, com anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, pelas empresas Aliança Segurança Eireli e R. Castro Gonçalves Segurança e Transportes Ltda., o qual requereu a responsabilização solidária do tomador dos serviços por sua dispensa imotivada. Consta da inicial da reclamatória trabalhista:



    A parte autora foi admitida aos serviços das reclamadas em 14/06/2017, para exercer a função de vigilante, teve sua CTPS assinada no momento da contratação e seu contrato foi extinto em 12/06/2023, mediante dispensa sem justa causa (documento 3, p. 4).



    Acerca do ponto, extraio da sentença:



    Não há pedido de reconhecimento de vínculo do reclamante com a Ouro Minas, primeira reclamada, mas tão somente o pedido de responsabilização solidária da Ouro Minas pelas verbas deferidas, em razão de fraude (documento 3, p. 8).



    Concluo que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela presença dos elementos fático-jurídicos necessários à configuração de fraude na terceirização, em desprestígio das normas estabelecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Ressalto que a Justiça do Trabalho consignou que o beneficiário exercia a função de vigilante, com salário mensal de R$ 2.619,22 (dois mil seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos) (doc. 4, p. 7). No caso, há evidente vulnerabilidade do beneficiário do ato reclamado em face dos empregadores. Portanto, não se vislumbra atividade intelectual, que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADC 66/DF. 



    Dessa forma, concluo que não há aderência estrita entre os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também incabível o reexame fático-probatório do caso nesta reclamação constitucional.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator